Tribunal: STF
Processo: ARE 1284572
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado: 
    “Servidor Público. Guarda civil do município de Sertãozinho. Requerimento de aposentação especial. Regime geral da previdência social que se aplica ao caso, ausente norma específica. Mora do Poder Legislativo reconhecida pelo E. STF. Sentença de improcedência reformada” (pág. 2 do documento eletrônico 8). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 37; e 40, § 4°, III, da mesma Carta, bem como ofensa à Súmula Vinculante 33/STF.
    Nas razões recursais, alegou-se que 
    “[...]
    para a atividade de risco o STF iniciou julgamento nos Mandados de Injunção n° 833 e 844 em que a Suprema Corte já destacou que a aposentadoria de risco é uma hipótese distinta em que não seria viável a aplicação do artigo 57 da Lei Federal 8.213/91.
    Desse modo, para os casos constantes no inciso II § 4° do artigo 40, (II – que exerçam atividade de risco) como o é o caso do Recorrido, tornou-se inaplicável o artigo 57 da Lei 8.213/91” (pág. 4 do doc. eletrônico 10 – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, no sentido da ausência de direito dos guardas civis à aposentadoria especial. Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”.
    Naquela assentada, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4°, inciso II, da Constituição Federal”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do novo Código de Processo Civil). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator